Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003055-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.465.862/0001-15 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), SIMNO - SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS E MOVELEIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.053.067/0001-43 (APELANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA - CNPJ: 33.709.213/0001-46 (APELANTE), SINDICATO DAS INDUSTRIA MADEIREIRA DO MEDIO NORTE NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.876.728/0001-07 (APELANTE), SINDICATO DOS MADEIREIROS DE SORRISO - SIMAS - CNPJ: 03.972.305/0001-53 (APELANTE), SINDICATO DOS MADEIREIROS DO EXTREMO NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 26.511.154/0001-31 (APELANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND DE BASE FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.160.149/0001-02 (APELANTE), SIND DAS INDS DE LAMINADOS E COMPENSADOS DO EST DE MT - CNPJ: 01.499.477/0001-26 (APELANTE), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFERIDO. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. DECRETO ESTADUAL QUE DISCIPLINA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. LEGALIDADE E COMPATIBILIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por sindicato representativo de indústrias madeireiras contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de ICMS diferido incidente sobre operações de madeira
in natura
e produtos derivados, praticadas por empresas optantes pelo Simples Nacional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o Decreto Estadual no 633/2016, que prevê a interrupção do diferimento do ICMS nas aquisições de madeira in natura por empresas enquadradas no Simples Nacional, viola o princípio da legalidade tributária e o tratamento favorecido às micro e pequenas empresas.

III. Razões de decidir

3. O diferimento do ICMS é espécie de substituição tributária “para trás”, autorizada pela Lei Complementar no 87/96, cuja regulamentação por decreto estadual não ofende o princípio da legalidade.
4. A Lei Complementar no 123/2006 admite hipóteses de recolhimento do ICMS fora do regime unificado, inclusive nas operações sujeitas à substituição tributária ou diferimento, conforme art. 13, §1o, XIII, alíneas “a” e “b”.

5. Não há bis in idem nem bitributação, pois o regime do Simples Nacional continua a contemplar o recolhimento único de tributos, apenas com partição da base de cálculo em razão da modalidade de incidência.

6. A exigência do ICMS diferido não descaracteriza o tratamento favorecido conferido às micro e pequenas empresas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É legítima a exigência de ICMS diferido nas operações com madeira in natura realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional, quando prevista em decreto estadual com fundamento na Lei Complementar no 87/96 e na Lei Complementar no 123/2006.”

2.

“O diferimento do ICMS não configura bitributação, mas mera técnica de arrecadação compatível com o regime simplificado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 170, IX, 179; LC no 87/1996, art. 6o; LC no 123/2006, art. 13, §1o, XIII; Decreto Estadual no 633/2016 (MT).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 29.568/AM, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.08.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDUSMAD e outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n.o
1003055-69.2019.8.11.0041
, impetrado em desfavor do
GERENTE DE CONTA FISCAL E DO ESTADO DE MATO GROSSO,

denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduzem que, a pretensão esposada no
mandamus
é afastar a exigência do ICMS sobre operações de madeira in natura extraída no território mato-grossense, bem como nas saídas de lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie destinadas às indústrias substituídas pelas impetrantes optantes pelo Simples Nacional.

Sustentam que, o Decreto Estadual no 633/2016 prevê hipótese de interrupção do diferimento do ICMS nas aquisições de madeira in natura por empresas enquadradas no Simples Nacional, o que violaria os artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal, o artigo 5o da Lei Complementar no 87/96 e os artigos 97, III e 124, II do CTN, uma vez que a exigência só poderia ser instituída por lei e não por ato infralegal.

Argumentam que, a edição do Decreto Estadual n. 50/2019 somente veio a corroborar com o receio de cobrança do ICMS impugnado visto que suspendeu os efeitos da Lei Estadual n. 10.632/2017 que dispensou os contribuintes do pagamento do aludido imposto.

Assevera que, de acordo com o artigo 10 do Anexo VII do Regulamento do ICMS as operações de saídas de madeira
in natura
terão o lançamento de ICMS diferido em todas as operações internas, independentemente do tamanho do empreendimento.

Assegura que, o ICMS já está compreendido na sistemática de recolhimento do Simples Nacional (art. 13, VII da Lei Complementar no 123/2006), de modo que a exigência prevista no Decreto Estadual no 633/2016 implicaria bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico.

Afirma que, alínea "a" do inciso XIII do §1o do artigo 13 da LC 123/06 prevê taxativamente as hipóteses em que o ICMS seria devido além do já inserido na contribuição do Simples Nacional, não contemplando as operações com madeira em tora

Asseveram que, somente seria devido o ICMS além daquele já inserido na quota única do Simples Nacional nas operações taxativamente discriminadas, nestas não abrangendo as decorrentes da sapuda de madeira em tora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de conceder a segurança, para o fim de afastar a exigência de ICMS sobre as operações de madeira in natura, extraída no território mato-grossense, bem como nas saídas de lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie destinadas às indústrias substituídas pelas Impetrantes optantes pelo Simples Nacional.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Publico manifestou pela denegação da segurança e a Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer nos autos.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que os Apelantes (
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO- INDUSMAD E OUTROS
)
ajuizaram o
Mandado de Segurança no
1003055-69.2019.8.11.0041,
contra ato do
GERENTE DE CONTA FISCAL E DO ESTADO DE MATO GROSSO
que estaria cobrando ICMS diferido de empresas optantes pelo simples nacional sobre as operações de madeira in natura, extraída no território mato-grossense, nos moldes do Decreto 633/06, o que violaria os artigos 170, inciso IX e 179 da Constituição Federal e o artigo 13, inciso VII da Lei Complementar 123/2006.

Requereu na inicial a concessão de liminar para suspender a cobrança de ICMS sobre as operações de madeira
in natura
, extraída no território mato-grossense, bem como nas saídas de lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie destinadas às indústrias substituídas pelas empresas optantes pelo Simples Nacional.

No mérito, pugnou pela seja conceção da segurança, a fim de que a autoridade fiscal se abstenha de exigir ICMS sobre as operações de madeira in natura, extraída no território mato-grossense, bem como nas saídas de lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie destinadas às indústrias substituídas pelas Impetrantes optantes pelo Simples Nacional.

O Magistrado
a quo
denegou a segurança, entendendo que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança do ICMS diferido de empresas optantes pelo Simples Nacional, uma vez que a própria Lei Complementar no 123/2006 prevê exceções ao recolhimento unificado de tributos, motivando a interposição do recurso de apelação.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência de ICMS diferido nas operações com madeira in natura de empresas optantes pelo Simples Nacional, nos termos do Decreto Estadual no 633/2016.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o diferimento do ICMS constitui uma espécie de substituição tributária "para trás", na qual se posterga o momento do recolhimento do imposto para etapa posterior da cadeia econômica, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento ao adquirente da mercadoria.

Nesse sentido é o entendimento doutrinário,
in verbis:

“Substituição Tributária [...]

significa a imputação de responsabilidade por obrigação tributária de terceiro que não praticou o fato gerador, mas que tem vinculação com o efetivo contribuinte. [...] existem três tipos de substituição tributária
:
a) para trás, onde o legislador atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do ICMS em relação às operações anteriores. Nessa espécies enquadra-se o “diferimento
”;

b) concomitante [...]; c) para frente [...]”. (PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de.
Impostos Federais, Estaduais e Municipais
. 7a ed. Porto Alegre: livraria do advogado editora, p. 256)

“
Diferimento do ICMS
[...] ocorre nos casos em que as 'pessoas ocupantes das posições anteriores nas cadeias de produção e circulação são substituídas, no dever de pagar tributo, por aquelas que ocupam as posições posteriores nessas mesmas cadeias”. (ALEXANDRE, Ricardo.
Direito Tributário
. 11a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, p. 375)

Por outro lado, o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/2006, é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, que prevê o recolhimento unificado de diversos tributos, incluindo o ICMS.

Nesse contexto,
em regra
, a Lei Complementar n.o 123/2006, instituidora do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, prevê o recolhimento dos tributos, inclusive do ICMS, em documento único (art. 13, inciso VII).

Contudo, a própria Lei Complementar no 123/2006 estabelece exceções ao recolhimento unificado, prevendo hipóteses em que o ICMS deve ser recolhido separadamente, conforme disposto em seu artigo 13, §1o, inciso XIII, como cito:

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

[...]

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

[...]

§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

[...]

XIII - ICMS devido:

a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d’água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta;
nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação;

b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente; [...]”.

Os apelantes argumentam que a alínea "a" do inciso XIII do §1o do artigo 13 da LC 123/06 prevê taxativamente as hipóteses em que o ICMS seria devido além do já inserido na contribuição do Simples Nacional, não contemplando as operações com madeira em tora.

Contudo, tal interpretação não se sustenta, pois a alínea "b" do mesmo dispositivo prevê expressamente a possibilidade de cobrança do ICMS "por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente", o que abrange a hipótese de diferimento.

Ademais, a parte final da alínea "a" menciona expressamente "nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores", o que caracteriza justamente o diferimento do ICMS.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a compatibilidade entre o regime do Simples Nacional e a cobrança de ICMS em operações sujeitas à substituição tributária:

Com efeito, a legislação do Simples Nacional é compatível com a imputação às microempresas e empresas de pequeno porte a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS no regime de substitutas tributárias, nas operações internas e interestaduais.

Outrossim, não se evidencia a ocorrência da
bitributação
alegada pelas apelantes e nem ou
bis in idem
, isso porque, com a aplicação da legislação impugnada, o contribuinte continua tendo a obrigação de recolher um único ICMS, modificando apenas a forma do seu cálculo, que se dará parte de uma forma e parte de outra, não tendo que se falar em cobrança do imposto em duplicidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido em caso semelhante. Vejamos:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. ICMS. DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO ANTECIPADO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas praticado com base na Lei Complementar Federal no 123/2006 (que disciplinou, também, o Simples Nacional), o qual exige, além do pagamento do Simples Nacional em documento único de arrecadação - em que já está inserido o ICMS (art. 13, VII, da LC no 126/2006)-, o recolhimento antecipado do ICMS no regime comum, sem nem mesmo abater o valor já recolhido no referido sistema especial (Simples Nacional). Requerimento para que seja garantido à impetrante, ora recorrente, o direito de se recolher, quanto ao ICMS, apenas "aquele inserido no bojo do 'Simples Nacional'", objeto de um único documento de arrecadação (art. 13, VII, da LC no 126/2006), excluindo-se a antecipação. 2. Os arts. 146, III, d e parágrafo único, e 170, IX, da Constituição Federal revelam que o Simples Nacional não se define como novo tributo, mas como um sistema - considerado em seu todo - mais benéfico de cobrança de impostos já existentes, favoravelmente às microempresas e às empresas de pequeno porte. Tem-se, assim, o sistema comum, nele inseridos os não optantes, e o sistema especial denominado Simples Nacional, integrado pelas empresas optantes. 3. Importa, no caso em debate, o sistema como um todo, não a forma pela qual cada tipo de imposto é cobrado isoladamente, sendo inviável acolher a pretensão da recorrente de cindir o Simples Nacional para afastar a antecipação do ICMS prevista no § 1o, inciso XIII, alínea g, do art. 13 da Lei Complementar Federal no 123/2006. Em outras palavras, aplicam-se todas as normas do Simples Nacional ou nenhuma, não se admitindo a criação de um sistema híbrido, um tertium genus para efeito da cobrança de tributos das MEs e das EPPs, formado, apenas, pelas normas mais benéficas, extraídas do sistema comum e do sistema especial. 4. Ausência de contrariedade aos princípios constitucionais da igualdade e da capacidade contributiva, salientando-se que a optante pelo Simples Nacional é, sempre, beneficiada em relação às empresas médias ou de grande porte. 5. Nos termos do art. art. 13, VII e § 1o, g, da Lei no 123/2006, em determinadas hipóteses, caberá ao contribuinte ou responsável, a título de ICMS, pagar um determinado percentual no documento único de arrecadação e, ainda, antecipá-lo "nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento".
Com efeito, não se cuida de um bis in idem, mas, sim, da obrigação de recolher um único imposto (ICMS) calculado parte de uma forma e parte de outra, somando-se as importâncias alcançadas, inexistindo dupla tributação. 6. Princípio da não cumulatividade não violado, sendo absolutamente desnecessário abater da antecipação o valor do ICMS incluído no "documento único" previsto no caput do art. 13.
7. Inaplicável o art. 152 da Constituição Federal, o qual busca, tão somente, impedir a chamada "guerra fiscal", não tratada neste feito. Discute-se nos presentes autos a simples opção de enquadramento no Simples Nacional e a consequente obrigação de se submeter às suas regras, integralmente. 8. Não se estando diante da criação ou majoração de tributos, mas de um regime mais benéfico de tributação, não incide a norma do 150, III, b e c, da Constituição Federal, pertinente ao princípio da anterioridade. Ademais, a Lei Complementar no 123/2006 foi publicada em 15.12.2006, entrando em vigor, na parte relativa ao "regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte" somente em 1o de julho de 2007, conforme disposto no art. 88 da própria Lei Complementar (texto original). Assim, mesmo não se cuidando de instituição ou de majoração de tributos, o referido diploma satisfaz o mencionado art. 150. 9. Recurso ordinário não provido”.
(STJ - RMS: 29568 AM 2009/0096410-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2013)

Quanto à alegação de violação ao princípio da legalidade tributária, por ter sido a responsabilidade tributária instituída por decreto, também não merece prosperar.

O diferimento do ICMS nas operações com madeira in natura já estava previsto no artigo 10 do Anexo VII do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Decreto no 2.212/2014), sendo que o Decreto no 633/2016 apenas regulamentou a interrupção do diferimento nas operações destinadas a empresas optantes pelo Simples Nacional.

Ademais, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros encontra respaldo no artigo 6o da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), que autoriza os Estados a atribuírem a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

No que tange à alegação de violação aos artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal, que preveem tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, também não se sustenta.

O tratamento diferenciado já é garantido pelo próprio regime do Simples Nacional, que estabelece alíquotas reduzidas e simplificação de obrigações acessórias.

A exigência do ICMS diferido não desvirtua esse tratamento favorecido, pois decorre da própria sistemática do imposto e está expressamente prevista na legislação do Simples Nacional.

Não se trata de bitributação, mas de formas distintas de cálculo e recolhimento de um mesmo imposto, conforme reconhecido pelo STJ no julgado acima citado.

Ressalte-se, por fim, que a legislação estadual, que dispensava o pagamento do ICMS incidente em razão da interrupção do diferimento para as operações internas de aquisição de madeira em tora por empresas optantes pelo Simples Nacional, teve seus efeitos suspensos pelo Decreto Estadual no 50/2019, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Acórdão no 559/2018-TP).

Tal fato, contudo, não torna ilegal ou inconstitucional a cobrança do ICMS diferido, que encontra respaldo na legislação tributária.

Assim não há que se falar em violação ao suposto direito líquido e certo da apelante, o que implica em ratificar a sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025